Tribunal: TJPA
Processo: 0801848-73.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801848-73.2020.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA

APELADO: ASSOCIACAO DE MULHERES EMPREENDEDORAS DE FLORESTA DO ARAGUAIA(A, INSTITUTO ACAOJOVEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO.
AUXÍLIO EMERGENCIAL CULTURAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA AUTORIDADE IMPETRADA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
. A sentença reproduziu parte dos fundamentos utilizados na manifestação do Ministério Público de 1º Grau, na qual consta a descrição do preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio emergencial cultural aos impetrantes, trata-se, portanto, da fundamentação
per relationem
, a qual deve ser considerada válida de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito dos apelados ao recebimento do auxílio emergencial cultural.

3. Os Recorridos juntaram, com a petição inicial, o Edital de Premiação Cultural nº 01/2020 do Município de Floresta do Araguaia, bem como atas de reunião do Comitê Gestor Designado pelo Decreto Municipal nº 402/2020 para deliberação sobre a concessão do auxílio emergencial, além de documentos de constituição dos Apelados, os quais não foram impugnados em 1º Grau. Referidos documentos são suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais e a omissão da autoridade impetrada ao não conceder o auxílio.

4. Há parecer do Comitê Gestor Emergencial demonstrando que foi elaborado plano de ação, o qual foi aprovado pelo Governo Federal, que disponibilizou recursos para o município de Floresta do Araguaia/PA destinado ao custeio do auxílio emergencial cultural (ids. 9077990, 9077992 e 9077993, inexistindo, portanto, razões para a ausência de repasse da referida verba aos Apelados.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (Processo nº 0801848-73.2020.8.14.0017) interposta por MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA contra
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES EMPREENDEDORAS – AME e INSTITUTO AÇÃO JOVEM,
em razão da

sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia nos autos
do Mandado de Segurança impetrado pelos Apelados.

Em breve síntese, na petição inicial da ação mandamental, os impetrantes aduziram que preenchem todos os requisitos para obtenção do auxílio emergencial cultural previsto pela Lei n. 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).

Afirmam que o Prefeito do Município Floresta do Araguaia não apresentou qualquer justificativa para o não pagamento do benefício, tendo apenas informado em reunião realizada em 26.11.2020 que estava muito ocupado com a transição do Governo Municipal.

Requereram a concessão de medida liminar para o imediato pagamento do auxílio e ao final, a procedência da ação com a confirmação da segurança.

Não houve apresentação de informações e a manifestação do Ministério Público foi no sentido de concessão da segurança.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Desse modo, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC para CONCEDER A SEGURANÇA.

Em consequência, determino que a autoridade apontada como coatora repasse a impetrante, no prazo máximo de cinco dias, os valores referentes ao benefício auxílio emergencial cultural aos impetrantes ora beneficiários, sob pena de sujeição da autoridade coatora ao crime de desobediência, nos termos do art. 26, da Lei n. 12.016/09.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

Sem custas a serem ressarcidas ou recolhidas, pois o impetrante é beneficiário da justiça ou as recolheu, e o réu é isento do seu pagamento.

Sentença sujeita à reexame necessário, nos termos do art. Art. 14, §1º da Lei n. 12.016/2009 (...)

Em suas razões, o Apelante aduz que a sentença é nula por ausência de fundamentação, uma vez que houve apenas referência aos fundamentos utilizados na manifestação do
parquet,
sem qualquer agregação de fundamentos pelo Juízo sentenciante
.

No mérito, afirma que não há provas pré-constituídas que demonstrem o direito ao recebimento do auxílio em conformidade com o que dispõe a Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e Decreto Federal n. 10.464/2020.

Afirma que não houve o deferimento das inscrições dos impetrantes, bem como não houve deliberação do Comitê Municipal a este respeito.

Assevera que não houve a comprovação do repasse de recursos ao Município destinados ao pagamento do auxílio emergencial cultural. Além disto, aduz que não houve a definição de qual valor deveria ser repassado aos impetrantes.

Alega que, mesmo os impetrantes não possuindo direito ao recebimento do auxílio, em cumprimento a determinação judicial realizou o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Os Apelados apresentaram contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A sentença reproduziu parte dos fundamentos utilizados na manifestação do Ministério Público de 1º Grau, na qual consta a descrição do preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio emergencial cultural aos impetrantes, trata-se, portanto, da fundamentação
per relationem
, a qual deve ser considerada válida de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO.
ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos
(cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.

(RHC 113308, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 01-06-2021

PUBLIC 02-06-2021) (grifei).

Desta forma, descabe a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito dos apelados ao recebimento do auxílio emergencial cultural.

O auxílio emergencial deferido em favor dos apelados encontra-se previsto nos artigos 1º e 2º, II da Lei nº 14.017 de 2020:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19.

(Redação dada pela Lei nº 14.150, de 2021)

Art. 2º A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em parcela única, no exercício de 2020, o valor de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para aplicação, pelos Poderes Executivos locais, em ações emergenciais de apoio ao setor cultural por meio de:

(...)

III - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

No caso concreto, os Recorridos juntaram com a petição inicial o Edital de Premiação Cultural nº 01/2020 do Município de Floresta do Araguaia, bem como atas de reunião do Comitê Gestor Designado pelo Decreto Municipal nº 402/2020 para deliberação sobre a concessão do auxílio emergencial, além de documentos de constituição dos Apelados, os quais não foram impugnados em 1º Grau.

Na ata da reunião realizada em 26.11.2020 (id. 9077986 - Pág. 1), consta que a autoridade impetrada ao ser questionada sobre o andamento do trâmite necessário ao pagamento do auxílio declarou:

(...) aos vinte e seis de novembro de novembro de dois mil e vinte realizou-se uma reunião na sala de reuniões no prédio da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia
a comissão do Comitê Aldir Blanc do município para tomada de decisões referente a assinatura da documentação para recebimento dos valores destinados a cada Associação
. Antes de iniciar a referida reunião por coincidência
o Prefeito Municipal o senhor Adélio dos Santos adentrou a sala cumprimentou todos os presentes e quando foi questionado pela senhora Maria de Nazaré Alvino sobreo porque de está sendo emperrada a assinatura da documentação para liberação do recurso para as entidades, o mesmo argumentou que o momento não era propício pois estavam muito ocupados com o período de transição
, mas que o mesmo estaria se responsabilizando em passar para o jurídico o senhor Bruce Adames está dando uma olhada, logo retirou-se da sala (...)

Desta forma, constata-se que não houve fundamentação para que a pretensão dos Apelados não fosse atendida, apesar da documentação necessária apresentada e não impugnada na origem, conforme exposto anteriormente.

Assim, considerando que os Recorridos apresentaram a documentação necessária ao deferimento do auxílio emergencial cultural, deve ser mantida a sentença que deferiu o pedido, o qual a propósito já foi cumprido conforme comprovantes de pagamento juntados pelo Apelante. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ALDIR BLANC. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. MICROEMPRESA. ATIVIDADES CULTURAIS. PRODUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO
. CADASTRO EMERGENCIAL. INABILITAÇÃO ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. A empresa impetrante demonstrou que realiza eventos culturais, principalmente peças teatrais, o que está em consonância com o seu objeto social. Por outro lado, o DISTRITO FEDERAL não comprovou a alegação de que a apelada seria mera locatária de equipamentos e organizadora de feiras e eventos. Quanto ao enquadramento, a apelada demonstrou a sua qualificação como microempresa, que teve interrupção de suas atividades por força das medidas de isolamento social decorrentes da pandemia do COVID-19.
As atividades da apelada estão inseridas no artigo 8º, inciso XVI, da Lei nº 14.017/2020, bem como no artigo 12, inciso I, da Portaria nº 183/2020, de modo que restaram preenchidos os requisitos para a sua habilitação no processo de cadastro emergencial da Lei Aldir Blanc.

(TJ-DF 0708290-39.2020.8.07.0018, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 18/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/09/2021)

Ademais, há parecer do Comitê Gestor Emergencial demonstrando que foi elaborado plano de ação, o qual foi aprovado pelo Governo Federal, que disponibilizou recursos para o município de Floresta do Araguaia/PA destinado ao custeio do auxílio emergencial cultural (ids. 9077990, 9077992 e 9077993, inexistindo, portanto, razões para a ausência de repasse da referida verba aos Apelados.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 9299598 - Pág. 5/6):

Em outras palavras, verifiquei que os Impetrantes comprovaram, por meio de documentos, os requisitos previstos em lei para autorização do percebimento do auxílio (vide documentos de ID 9077980 a ID 9077997).

Isso porque, há nos autos Parecer 01 do Comitê Gestor Emergencial (ID 9077990), o qual comprova que fora elaborado o plano de ação, tendo este sido aprovado e definido pelo comitê gestor, pelo que fora repassado para inserção na plataforma mais

Brasil para análise e aprovação do governo federal.

Após, o referido plano foi aprovado (ID 9077993), pelo que houve a transferência do recurso para conta do município de Floresta do Araguaia/PA (ID (ID 9077992). Contudo, não houve o respectivo repasse, pelo Executivo Municipal, razão pela qual entendo que resta configurada a omissão da Autoridade apontada como Coatora.

Desta forma, deve ser negado provimento ao recurso de apelação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço da Remessa Necessária, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, contudo verifico que a sentença merece ser mantida pelos fundamentos apresentados na análise do recuso de apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação
e
CONFIRMO a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo-a inalterada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023